Tribunal: TJSP
Processo: 9026665-90.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE QUANDO DO PAGAMENTO.
"A aferição de saldo remanescente do precatório no caso concreto deverá se dar mediante exclusivo emprego exclusivo do IPCA-E como fator de correção no período entre o termo final considerado no cálculo de liquidação originário e a data do depósito

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE QUANDO DO PAGAMENTO.
"A aferição de saldo remanescente do precatório no caso concreto deverá se dar mediante exclusivo emprego exclusivo do IPCA-E como fator de correção no período entre o termo final considerado no cálculo de liquidação originário e a data do depósito efetivado".

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento".